Tribunal: TJES
Processo: 0024864-37.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024864-37.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MANOEL DO SACRAMENTO FILHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o autor, JOSÉ MANOEL DO SACRAMENTO FILHO, servidor público municipal aposentado desde 2012, ajuizou a Ação Ordinária em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV. O cerne da demanda é a
incorporação da "gratificação de produtividade"
(Lei 2.881/93, 200%) em seus proventos de aposentadoria. O autor defende que a verba possui natureza salarial, era paga de forma habitual, e, crucialmente, houve
incidência de contribuição previdenciária
sobre ela enquanto estava na ativa. Postula o recálculo do benefício com a inclusão da gratificação e o pagamento das diferenças retroativas, em respeito ao Princípio da Equidade Contributiva.

2. A sentença objurgada proferida pelo Juízo
originário
acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, julgando o processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 487, II, do CPC). O Juízo entendeu tratar-se de revisão de ato de aposentadoria (ato único), aplicando o prazo quinquenal (Decreto 20.910/32), considerando prescrito o direito de ação do autor.

3. O Recurso Inominado interposto pelo autor busca a reforma da sentença, sob a alegação central de que a pretensão versa sobre
relação de trato sucessivo
(Súmula 85/STJ). No mérito, busca a procedência do pedido, reiterando a natureza salarial da gratificação e o direito à sua incorporação nos proventos, citando a tese firmada no
IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000
do TJES, que excepcionalmente permite tal incorporação.

4. A pretensão do servidor inativo que visa o recálculo do benefício em razão da supressão de parcela remuneratória de seus proventos se caracteriza como
relação jurídica de trato sucessivo
, pois a lesão ao patrimônio do servidor renova-se a cada mês em que o benefício é pago a menor. A Súmula 85 do STJ, é aplicada ao caso: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”
Assim, afasta-se a prescrição do fundo de direito, devendo a sentença ser
ANULADA
. O prazo prescricional atinge apenas as parcelas vencidas antes dos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (04/10/2019).

5. Anulada a sentença e tratando-se de matéria exclusivamente de direito e de fato comprovado (conforme o que se passa a considerar), aplica-se a
Teoria da Causa Madura
, com base no art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, permitindo o imediato julgamento do mérito.

6. A questão de direito em análise encontra-se uniformizada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0033536-47.2016.8.08.0000
. A tese vinculante firmada estabeleceu a seguinte exceção à regra geral de não incorporação:
“excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham
recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de Cálculo
.”
(Grifo nosso). A hipótese dos autos se harmoniza com a tese supracitada nos requisitos temporal e contributivo.

7. Preenchidos os requisitos da tese vinculante do IRDR (aposentadoria anterior a 24/11/2021 e a contribuição previdenciária), impõe-se a incorporação da verba aos proventos do autor. O reconhecimento da natureza contributiva da verba resguarda o princípio da equidade contributiva e a vedação ao enriquecimento sem causa do ente previdenciário, que não pode se beneficiar de contribuições para depois negar a contraprestação (benefício).

8. Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
para:
ANULAR A SENTENÇA
de extinção com resolução de mérito, afastando a prescrição do fundo de direito e
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para: CONDENAR o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV
a incorporar a Gratificação de Produtividade (no percentual de 200%, conforme pleiteado na inicial) aos proventos de aposentadoria do autor, com efeitos financeiros imediatos, e promover a incidência das vantagens pessoais sobre a parcela incorporada
; CONDENAR o IPVV
ao pagamento das parcelas pretéritas devidas, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 04 de outubro de 2014, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora conforme a legislação aplicável às condenações da Fazenda Pública.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)